Tribunal: TJES
Processo: 5000025-54.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-54.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KISSILA MOREIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em síntese, a autora/recorrente alega que comprou sofá no site da requerida com previsão de entrega para 14/01/2020, todavia, até o ajuizamento da ação (03/02/2020) o produto não havia sido entregue. Moveu a presente ação requerendo o cumprimento forçado da oferta e a condenação da requerida/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao pedido de cumprimento da oferta, houve a perda do objeto, tendo em vista que a empresa procedeu com a entrega antes do julgamento da ação. Quanto ao pedido de danos morais, o Juízo pregresso julgou este IMPROCEDENTE.

Inconformada, a autora, ora recorrente, apresentou recurso no id 2285232 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões da recorrida no id 2285385 pugnando pelo não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser reformada
. Explico.

Destaco que a relação jurídica é evidentemente de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC, pelo que ao caso aplicam-se todas as previsões protetivas previstas na referida norma, especialmente os direitos básicos do consumidor elencados no art. 6º.

A consumidora comprovou por documentos juntados no id 2285210 (página 7) que comprou um sofá de 3 lugares com data de entrega prevista para 14/01/2020 e resta inconteste que o produto só foi entregue em 10/02/2020, após o ajuizamento da ação.

O atraso na entrega de produto, por si só, configura falha na relação jurídica consumerista, o que deve ser levado em consideração ao se analisar demandas dessa natureza. Além disso, o produto objeto da lide (sofá) configura produto essencial para o conforto doméstico, pelo que considero desarrazoado impor ao consumidor um atraso de quase um mês na entrega de tal mercadoria. Soma-se que a entrega só foi realizada após o ajuizamento de ação por parte da recorrente.

Nesse contexto, a recorrente foi exposta a situação de insegurança, sendo privada de bem essencial por prazo desproporcional e sem qualquer justificativa, tendo que acessar o poder judiciário para, somente então, ver cumprida a oferta contratada.

Tal panorama é suficiente para caracterizar a ocorrência de dano que ultrapassa a esfera patrimonial, sendo apto a atingir aspectos íntimos do consumidor exposto a situação de insegurança quanto ao seu investimento.

Estando caracterizado o dano, a fixação do valor da indenização deve observar as condições subjetivas da relação jurídica, atentando-se para a extensão dos danos e a condição econômica das partes. Do ponto de vista econômico, a indenização não deve ser alta para evitar enriquecimento sem causa e nem baixa ao ponto de ser insignificante, uma vez que objetiva simbolicamente restabelecer o
status
jurídico anterior.

Com base nesse critério e conhecendo a prática jurisprudencial para casos semelhantes, fixo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a ser paga a título de danos morais, valor que se mostra proporcional e razoável ao caso em apreço, e que deverá ser acrescido de juros e correção monetária contados desta data.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença e julgando procedente em parte a ação, condenando-se a recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a favor da recorrente, juros e correção monetária contados desta data. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.